Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Civil. Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Pagamento antecipado da primeira parcela. Rescisão contratual. Arras confirmatórias. Devolução simples. Retorno das partes ao estado anterior. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do réu ao pagamento de arras em razão de rescisão contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se, diante da rescisão contratual, os promitentes vendedores têm a obrigação de efetuar a devolução em dobro do valor pago a título de arras.
III. Razões de decidir
3. No caso, a parte autora figurava como promitente compradora e as rés como promitente vendedora do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, o qual previa que o pagamento da primeira parcela seria devido na assinatura da escritura.
4. Com efeito, descabida a exigência de devolução em dobro do pagamento da primeira parcela efetuado antes da assinatura da escritura.
5. Ademais, aplicam-se as regras das arras confirmatórias (art. 417 do CC), pois, a quantia depositada pela parte autora na conta bancária da conta bancária da parte ré e, posteriormente, devolvida, integrava o valor do contrato.
6. Desse modo, verificada a restituição simples da quantia desembolsada a título de arras confirmatórias, mostra-se razoável a observância do retorno das partes ao status quo ante.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: Código Civil, arts. 417.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.179.100/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/5/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 2.669.570/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/12/2024.